Tribunal: TJES
Processo: 5011219-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Quarta Câmara Cível

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº 5011219-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS:
ADEVAIR RIBEIRO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

agravo de instrumento.
PAGAMENTO DE VALORES A EX-EMPREGADOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. FUNDO
PBD/1975.0002-18.
AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. COMUNICAÇÃO DOS VALORES. LIBERAÇÃO DE QUANTIA SEM CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

1
.

De acordo com o entendimento delineado pelo STJ,
no julgamento do REsp nº nº 1.248.975/ES,
a Previdência Usiminas é responsável pelo pagamento de valores referentes ao plano de benefícios de seus ex-empregados, até que se efetive a
liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI.

2
.

A
indistinção quanto a quem pertence o patrimônio depositado no fundo PBD/1975.0002-18 é atribuído à Previdência Usiminas, cabendo-lhe promover a referente liquidação extrajudicial. Precedente STJ.

3
.
Hipótese dos autos em que a execução é definitiva, o que possibilita a liberação de valores, mas ainda que assim não fosse, a liberação de verba em sede de cumprimento provisório de sentença sem a devida caução tem espeque no risco em que se observa para o recorrido, seja em razão da natureza alimentar da verba, bem como pelo tempo de duração do processo.

4
.
A decisão objurgada foi assertiva ao afastar todos os argumentos vertidos pelo recorrente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação, mas em conclusão diversa daquela esperada pela parte.

5.
Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido. Agravo interno, julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; como consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº 5011219-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADOS:
ADEVAIR RIBEIRO

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado
, c
uida-se
o recurso a
aferir
a juridicidade da decisão que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do exequente/agravado,
determinando a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado.

E
mbora os recorridos apresentem preliminares de inadmissibilidade recursal, entendo que as mesmas confundem-se com o mérito recursal, razão pela qual passo a análise adiante.

Pois bem.
De plano, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal.

Isto, porque a matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

I
nclusive, a referida questão já respondeu analisada e rejeitada neste e. Órgão Fracionário, no julgamento do agravo de instrumento nº 5003238-40.2023.8.08.0000.

Logo, é

patente a observância do entendimento oriundo do c. STJ
no caso em tela, a qual autoriza a comunicação dos fundos de pensão em comento
até o momento da liquidação de um deles.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de
impossibilidade de
liberação da verba
, também não há como acolhê-lo.

Isso porque a execução outrora provisória tornou-se definitiva, nos termos da decisão proferida pelo d. Juízo Singular.

E ainda que assim não o fosse,
como também já se firmou nesta C. Corte, a implementação dos benefícios deve ocorrer de maneira imediata em razão da natureza que subjaz desse pagamento.

Ele deverá ocorrer
inclusive sem a exigência de caução,
mormente face ao
risco de perecimento do direito,
considerando a faixa etária em que estão enquadrados os autores, bem como em razão do longo tempo de tramitação da demanda, a qual é diuturnamente obstada por estratégias processuais trazidas pela recorrente que são capazes de atravancar sobremaneira a resolução da causa, beirando a litigância de má-fé.

Ora, é certo que as autorizações em sede de cumprimento provisório, decorre do fato do processo não lograr êxito em cumprir a sua marcha habitual e contínua em razão de inúmeros artifícios processuais, assim, vale dizer, que a recorrente objetiva beneficiar-se da própria torpeza.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. -
Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.
[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Ao que se vê, o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania, neste Órgão Fracionário, e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Desde já advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de manejo de recursos com o mesmo intento aparentemente procrastinador.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.